Tribunal: TJDFT
Processo: 0708490-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708490-32.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ EVANGELISTA TERRABUIO RECORRIDO: CONDOMÍNIO SAN FRANCISCO II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS PRECLUSAS. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. IMPENHORABILIDADE DE FAMÍLIA. DÍVIDAS CONDOMINAIS. INOPONÍVEL. 1. A via estrita da exceção de pré-executividade não se presta para impugnar matérias preclusas. 2. Em que pese a impenhorabilidade de bem de família ser matéria de ordem pública, passível de alegação, em tese, a qualquer momento, opera-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, quando já existe anterior pronunciamento, sem oportuna interposição de recurso, inviabilizando-se nova apreciação. 3. É inoponível a impenhorabilidade do bem de família em relação à dívida decorrente de taxas e contribuições condominiais devidas em função do imóvel, conforme previsão do art. 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 805 e 927, inciso IV, sustentando que a matéria relativa ao suposto excesso de penhora não teria sido apreciada pela decisão resistida, portanto não estaria preclusa, acrescentando que se trata de matéria de ordem pública. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do STJ; c) artigo 277, alegando a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade para valer-se da exceção de pré-executividade como impugnação ao cumprimento de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.” (AgInt no REsp n. 1.991.885/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 805 e 927, inciso IV, ambos do Estatuto Processual vigente, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Ademais, em que pese a impenhorabilidade de bem de família ser matéria de ordem pública, passível de alegação, em tese, a qualquer momento, opera-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, quando já existente anterior pronunciamento judicial, sem oportuna interposição de recurso, inviabilizando-se nova apreciação, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica, economia processual e razoável duração do processo, impedindo que se eternize o debate acerca de questões já decididas” (ID Num. 36145874 - Pág. 4) “No tocante à aplicação do princípio da fungibilidade para recebimento da Exceção de Pré-Executividade como Impugnação à penhora, consignou-se no acórdão, em trecho acima já transcrito, justamente que a parte deixou transcorrer o prazo para impugnar a constrição, de modo aludido princípio não encontra respaldo no caso” (ID Num. 38549922 - Pág. 6). E rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade ao artigo 277 do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.111.965/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet n. 15.018/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017